Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-50.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002583-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLITO BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 701.710.171-53 (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DE
ASTREINTES
POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a transferência, em 48 horas, de paciente com insuficiência renal aguda para hospital de referência com suporte em nefrologia e urologia, sob pena de multa diária, com responsabilidade solidária dos entes públicos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em ação de saúde contra o Poder Público, a multa diária (astreintes) deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas como mecanismo mais eficiente ao cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.
O bloqueio
on-line
de verbas públicas, autorizado pelo art. 536, § 1.º, do CPC, constitui medida mais eficiente e menos gravosa ao erário do que as astreintes, que recaem sobre a coletividade sem assegurar o efetivo cumprimento da obrigação.

4.
O direito fundamental à saúde e à vida (CF/1988,
arts
. 5.º, caput, e 196), aliado à responsabilidade solidária dos entes federativos (STF, Tema 793), impõe ao Poder Público a adoção de medidas concretas e imediatas para proteção da integridade física do paciente, sendo razoável o prazo de 48 horas fixado diante da gravidade do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:
"Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5.º, caput, e 196; CPC, art. 536, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 342346851) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1121222-35.2025.8.11.0041, ajuizada por
CARLITO BARBOSA SIQUEIRA
em face do ora agravante e do Município de Cuiabá
(
MT
)
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciem, solidariamente, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência do paciente para leito em hospital de referência com suporte em nefrologia e urologia, apto ao tratamento de insuficiência renal aguda e
uropatia
, conforme solicitação registrada no SISREG, determinando, ainda, que, na hipótese de inexistência de vaga na rede pública dentro do prazo estipulado, os requeridos providenciem a internação em estabelecimento hospitalar da rede privada, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impertinência, a desnecessidade e a excessividade da multa aplicada, argumentando que a solução mais eficaz e célere para o cidadão, e menos onerosa ao devedor, seria o bloqueio judicial.

Defende ainda a determinação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar por completo ou, no mínimo, a diminuição do valor da multa cominatória.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.

342530390
).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id.

348785359
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
opinando
pelo provimento do recurso
, “
para substituir a multa fixada por autorização de bloqueio judicial de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação
”
.

(Id.

349363859
)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto
no
relatório, trata-se

de recurso de agravo
de instrumento
contra decisão (Id. 342346851)
que
deferiu o pedido de tutela de urgência
na ação de origem
para determinar que os requeridos
,
ESTADO DE MATO GROSSO
e

o Município
de Cuiabá (MT)

providenciem, solidariamente, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência do
autor, ora agravado,
para leito em hospital de referência com
suporte em nefrologia e urologia, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, consta que o autor se encontra internado na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Pascoal Ramos em Cuiabá (MT), aguardando transferência para hospital de referência para o tratamento de insuficiência renal aguda.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Pois bem.

É plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade,
além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu julgamento no sentido de que
"em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."
(N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des.Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

De outro
norte
, a decisão recorrida estabeleceu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a transferência do autor a hospital de referência com suporte em nefrologia e urologia, apto ao tratamento de insuficiência renal aguda e
uropatia
— prazo esse que se revela não apenas razoável, mas imperioso diante da urgência e da gravidade do estado clínico do paciente.

Com efeito, o dever estatal de garantir tratamento adequado e necessário à sobrevivência digna do enfermo constitui consequência direta e impostergável do direito fundamental à vida e à saúde, inscritos nos
arts
. 5º,
caput
, e 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo normativo impõe ao Poder Público — de forma solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF — a adoção de medidas concretas e eficazes para a proteção da integridade física do jurisdicionado.

A fixação de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer não configura excesso ou arbitrariedade judicial, mas reflete a justa ponderação entre a capacidade administrativa do ente público e a premência
do bem jurídico tutelado, qual seja, a vida humana — valor supremo do ordenamento constitucional que não admite postergação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026